Tribunal: TJDFT
Processo: 0751644-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por Nivea Maria Silva em face de Alexandre Machado Mendes, com pedido de efeito suspensivo, para reformar a decisão (ID de origem 254086471) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas que, no processo eletrônico n. 0722549-62.2022.8.07.0020, assim decidiu: "Ante o exposto, DECLARO levantada a suspensão do processo, determinada na decisão de ID 179613527, uma vez que a condição suspensiva foi integralmente cumprida com o trânsito em julgado da Ação no 0704800-32.2022.8.07.0020. INDEFIRO o pedido implícito de extinção do feito por improcedência formulado pela parte requerida, por entender que a questão de mérito remanescente demanda dilação probatória e análise aprofundada. DETERMINO, em cumprimento ao que já fora deliberado na decisão saneadora e em atenção à atual conjuntura processual, a expedição de mandado de avaliação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Avaliador. O objeto da avaliação será, especificamente, a apuração do valor de mercado da locação mensal da edificação/construção existente no imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires, Chácara 243, Lote 19, devendo o avaliador, em seu laudo, justificar a metodologia utilizada para isolar o valor locatício atribuível apenas à acessão, desconsiderando o valor do terreno. Para fins de fundamentação técnica e em observância ao art. 872, § 2o, do Código de Processo Civil, fica autorizado que o Oficial de Justiça Avaliador, ao elaborar o laudo, mencione valores de locação de terrenos localizados na mesma região, apenas como parâmetro comparativo e elemento de convicção, sem, contudo, integrá-los ao valor final da avaliação. Tal medida visa conferir maior precisão e coerência metodológica à estimativa do valor locatício da construção, permitindo que se demonstre, de forma objetiva e transparente, a distinção entre o valor da acessão e o valor do solo, conforme determinado. Juntado aos autos o laudo de avaliação, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre o seu conteúdo. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestações, não havendo impugnações fundamentadas que demandem esclarecimentos do perito, ou sendo estas solucionadas, venham os autos conclusos para julgamento". Em suas razões recursais, a agravante relata que o agravado ajuizou ação de arbitramento de aluguéis, alegando copropriedade sobre imóvel composto por terreno e edificação, pleiteando pagamento por uso exclusivo. Após contestação e decisão saneadora que suspendeu o processo até o trânsito em julgado da ação de divórcio e partilha, esta última reconheceu a propriedade exclusiva da agravante sobre o terreno e a copropriedade apenas da edificação. Com isso, a agravante requereu a extinção do processo por perda superveniente do objeto, mas o agravado apresentou “readequação da tese”, alterando a causa de pedir e o pedido para indenização pelo uso exclusivo da construção. A decisão agravada acolheu essa alteração, levantou a suspensão e determinou avaliação locativa da edificação por Oficial de Justiça. Sustenta a agravante que a decisão violou os arts. 141, 329 e 492 do CPC, pois é vedada a alteração da causa de pedir e do pedido após a citação, especialmente depois do saneamento do feito, ainda que com anuência do réu. Argumenta que houve perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pois a coisa julgada da ação de divórcio extinguiu a premissa fática da demanda originária. Além disso, aponta afronta à coisa julgada e nulidade da determinação de prova técnica complexa por Oficial de Justiça, em desacordo com os arts. 156, 464 e 465 do CPC, pois a avaliação exige perito habilitado e é tecnicamente inviável separar valor locativo da edificação do terreno. Com isso, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada ou, ao menos, a produção da prova de avaliação. No mérito, pede a reforma da decisão para extinguir o processo sem julgamento de mérito, seja por alteração indevida da causa de pedir, perda superveniente do objeto ou violação à coisa julgada. Subsidiariamente, requer a nulidade da determinação de avaliação por Oficial de Justiça, com realização por perito habilitado e adequação do objeto da prova. Por fim, pede a condenação do agravado ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios. Custas recolhidas (ID 78697408). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, ou ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos supramencionados. Isso porque o art. 1.015 do CPC estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 988, fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." No âmbito deste Egrégio TJDFT, esta Corte entendeu que "a jurisprudência do STJ, no Tema 988, admite mitigação da taxatividade apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação" (Acórdão 2015918, 0714728-62.2025.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025). Precedente da 6a Turma Cível: Acórdão 2010500, 0701156-39.2025.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025. No mesmo sentindo, este TJDFT decidiu: "Conquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520, tenha admitido a teoria da taxatividade mitigada, a flexibilização exige a demonstração concreta de urgência, especialmente quando a postergação da análise da matéria para o momento da apelação possa tornar a decisão inócua" (Acórdão 2009227, 0712949-72.2025.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025). Da análise do processo de origem, verifica-se que as medidas reclamadas pela agravante não comportam acolhimento, por falta de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC. Além disso, a questão devolvida a esta turma, em caso de eventual julgamento desfavorável à agravante, comporta, ao menos em tese, revisão por meio de recurso de apelação, na forma do art. 1.009, §1o, do CPC, somado ao fato de que as providências requeridas não apresentam urgência a caracterizar a inutilidade de eventual apelação cível. Nesse contexto, o art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, pelas razões expostas, mostra-se inadmissível o presente recurso, ante a ausência de previsão legal e de subsunção à referida tese firmada pelo c. STJ. Ante o exposto, não conheço do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador